Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701789-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO DUARTE VIEIRA DECISÃO Considero relevantes a fundamentação do agravante, razão pela qual atribuo efeito suspensivo até o julgamento final deste agravo. Há um condição que precisa ser melhor aclarada quando da execução do julgado. Deferida a liminar, colha-se informações do Juízo de origem e após vista ao agravado. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito